Tribunal: TJPA
Processo: 0027793-44.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0027793-44.2019.8.14.0401

RECORRENTE: RUBYO THADEU DA COSTA REZENDE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV C/C ART. 29 TODOS DO CP). PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

AC
Ó
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
A
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, .... de ................. de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0027793-44.2019.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA

RECORRENTE: RUBYO THADEU DA COSTA REZENDE (Adv. Renata Michelle Martins Real - OAB/PA 22.390)

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por RUBYO THADEU DA COSTA REZENDE em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, em 09.01.2023 (id 12766144), que o pronunciou pelo crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29, todos do CP.

Consta da denúncia (ID 12765910) que no dia 13.6.2014, por volta de 3h30min, na Alameda 24, Conjunto Maguari, Bairro Tenoné, o RECORRENTE executou sumariamente com disparos de arma de fogo a vítima Leonardo Silva de Mourão.

Constam dos autos informações de que a vítima já vinha sendo ameaçada de morte por conta de dívidas oriundas do tráfico de entorpecentes.

Diante da materialidade consubstanciada nos laudos periciais e nos indícios de autoria constantes dos autos, foi proferida sentença de pronúncia em 09.01.2023, razão pela qual o RECORRENTE impugna a decisão cujo pleito preliminar visa nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, requer reforma do julgado por ausência de provas válidas.

Em contrarrazões (ID12766151), o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo total improvimento do recurso em sentido estrito.

Em decisão de 06.02.2023 (ID12766153), o juiz de origem em juízo de retratação manteve a decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos.

Nesta instância, após distribuição por sorteio, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça que, em 06.03.2023, emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do presente recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Preliminar de nulidade - ausência de fundamentação

Em suas razões o RECORRENTE afirma haver disparidade entre o julgado e as provas contidas nos autos e que o magistrado
a quo
lastreou sua decisão à luz dos depoimentos expostos em fase de inquérito.

Nessa esteira requer seja a decisão declarada nula entretanto, verifico que os argumentos apresentados não merecem prosperar. Explico.

Nos termos da sentença, tem-se o seguinte:

A Defesa do réu pauta seus argumentos na inexistência de indícios de autoria do crime imputado ao acusado, alegando a inexistência de provas relacionadas ao fato criminoso, vez que as testemunhas não forneceram o suporte probatório necessário, requerendo, assim, a absolvição sumária do acusado e, subsidiariamente, a desclassificação da majorante de crime cometido a emboscada e sem chance de defesa para a vítima. Contudo, entendo pela existência de indícios de autoria diante dos depoimentos prestados em juízo, o que faz cair por terra a tese de impronúncia, restando submeter o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Vejamos o que diz a doutrina de Távora sobre a referida fase processual:

A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes. (2021, p. 1190)

É certo que a sentença de pronúncia se trata de um juízo de admissibilidade da acusação e jamais se embasa em elementos de certeza e convicção, mas em indícios mínimos, do contrário, não seria pronúncia, mas sim condenação ou absolvição.

Nos autos há vasto conjunto probatório que dão conta da materialidade delitiva por meio dos laudos de necrópsia e do local do crime e há indícios de autoria corroborados por depoimentos testemunhais, razão pela qual rejeito a tese de nulidade por ausência de fundamentação.

Mérito - ausência de provas

No
iudicium accusationis
, a eventual dúvida não favorece o acusado, incidindo, nesta esteira, a regra exposta na velha parêmia
in dubio pro societate
.

Nesta fase processual do rito do júri, tem-se apenas um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analise a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, impedindo que toda e qualquer acusação penal seja remetida ao conselho de sentença.

No caso, apesar do esforço empreendido pela defesa, neste momento processual o recurso não traz elementos capazes de levar esta instância a refutar todos os elementos probatórios constantes dos autos.

Muito pelo contrário, verifico que a defesa utiliza argumentos que suscitam dúvidas e merecem melhor exame probatório sob a luz do contraditório e da ampla defesa pelo juiz natural da causa que é soberano para julgar os casos de crimes dolosos contra a vida, o que não compete ao Juízo Singular, ao qual cabe tão somente o convencimento da materialidade do crime e dos indícios de autoria.

Diante de todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/02/2024